Tribunal: TJES
Processo: 0003695-85.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003695-85.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIQUE EDUARDO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003695-85.2023.8.08.0024

APELANTE: KAIQUE EDUARDO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (
ART. 129, §
13
, DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/2006).
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DESPROPORÇÃO DA FORÇA UTILIZADA NA AGRESSÃO.

DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

SUSPENSÃO CONDICIONAL D
A PENA (ART. 77, DO CÓDIGO PENAL)
. BENESSE QUE SERIA PREJUDICIAL AO APENADO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes.

2. A não comprovação da injusta provocação da vítima somada à desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima, sendo patente a fragilidade da mulher, são circunstâncias que obstam o pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa.

3. Carece de interesse recursal o pleito de redimensionamento da reprimenda basal, visto que, nada obstante, na primeira etapa do cálculo dosimétrico, tenham sido desvalorados os moduladores da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, a pena-base fora fixada no patamar mínimo de 01 (um) ano de reclusão, sendo tal reprimenda fixada definitivamente, ante a ausência de atenuantes e agravantes a serem abalizadas, bem como de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

4. O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que, na fase de conhecimento, é defeso negar o benefício previsto no art. 77, do Código Penal, ao condenado que lhe faça jus, ainda que no interesse deste, que poderá recusá-lo no momento próprio, qual seja, a fase de execução.

5
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003695-85.2023.8.08.0024

APELANTE: KAIQUE EDUARDO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
KAIQUE EDUARDO PEREIRA
em face da r. Sentença (Id. 7775773, Vol. 01, parte 006, pp. 48/50, e Vol. 01, parte 007, pp. 01/03), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 7775773, Vol. 01, parte 001, pp. 02/04) que o denunciado é ex-companheiro da vítima, Josielly Coutinho Nascimento, tendo, no dia 29/5/2023, aproximadamente às 11h12m, no Bairro Santos Dumont, em Vitória/ES, praticado o crime de lesão corporal qualificada em desfavor desta.

Consta que as partes iniciaram uma discussão acalorada, até que, em um determinado momento, o denunciado se irresignou frente ao fato da vítima tê-lo questionado acerca de um possível envolvimento que o réu estaria mantendo com outra pessoa, oportunidade em que o acusado, de maneira livre e consciente, com o
animus laedendi,
passou a agredi-la fisicamente ao desferir-Ihe diversos socos e chutes, ocasionando, assim, lesões corporais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição, em razão de ter agido sob o manto da excludente da ilicitude de legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da reprimenda basal e o afastamento do
sursis
, por ser prejudicial ao réu.

Ora, a
materialidade
delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim Unificado (Id. 5313125, Vol. 001 – parte 01, pp. 24/27), Requerimento de Medidas Protetivas (Id. 5313125, Vol. 001 – parte 03, pp. 29/30), Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 5313125, Vol. 03, p. 05) e prova oral.

No tocante à
autoria
, insta salientar que, em Juízo (depoimento transcrito da sentença e disponível na mídia anexa), a vítima declarou que recebeu uma mensagem de uma amiga sobre um relacionamento do réu; que foi questioná-lo porque já estavam separados e ele não queria sair de sua casa; que o acusado a xingou, apontou o dedo em seu rosto e a agrediu; que apertou as partes íntimas do réu para se defender das agressões; que conviveram durante 07 anos e tiveram duas filhas, uma de 05 anos e a outra de 02 anos; que já tiveram problemas antes e fez registro anterior contra ele; que sente medo do réu e alguma insegurança; que o réu a enforcou, desferiu socos e chutes, além de tê-la xingado; que no entrevero, eles caíram ao chão e que eles não bateram em nada; que as agressões continuaram no chão.

Por sua vez, interrogado em Juízo (depoimento transcrito da sentença e disponível na mídia anexa), o
acusado
n
egou a prática delitiva,
havendo declarado que a vítima recebeu uma mensagem que falava sobre traição e que começou a xingá-lo; que se sentiu ofendido e a xingou também, tentando ser maior nas palavras; que eles se aproximaram e a vítima pegou em suas partes íntimas; que sentiu uma forte dor no abdômen; que a empurrou e tentou afastá-la, sendo que a vítima caiu em cima dele; que a empurrou para que ela o soltasse; que foi sua genitora quem os separou durante a briga; que há 02 anos houve agressões.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito da sentença e disponível na mídia anexa), a testemunha Roberiza Conceição Pereira, genitora do acusado, declarou que ouviu a discussão entre eles; que a vítima começou a falar um monte de coisas e o réu pediu que parasse; que ela falava demais e xingava; que seu filho é muito namorador e que a vítima sente ciúmes; que a vítima apertou as partes íntimas de seu filho e eles rolaram no chão; que os separou e acredita que a vítima ficou com marcas, pois eles rolaram no chão.

Insta salientar, ainda, que, de acordo com o Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 5313125, Vol. 03, p. 05), realizado na data do fato, a vítima declarou haver sido agredida fisicamente, com tapas e socos. Realizado o exame, foram verificadas equimose em região posterior do ombro direito, 03 (três) escoriações na lateral do braço esquerdo e 01 (um) escoriação no braço esquerdo, escoriação submandibular esquerda, escoriação retroauricular direita e escoriação dorsal interescapular. Na resposta aos quesitos, o perito legista informou que as lesões

foram causadas por instrumento contundente.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Note-se, portanto, que, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria das lesões corporais praticadas pelo acusado no contexto de violência doméstica.

É de se destacar, ainda, que o Laudo Pericial comprova as lesões sofridas pela vítima em contexto de violência doméstica, tratando-se de agressão contundente perpetrada pelo denunciado.

Ademais, como cediço, a caracterização da legítima defesa reclama, necessariamente, o preenchimento dos requisitos insertos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, sob pena de se incorrer em excesso punível.

À luz de tal quadrante, sobreleva pontuar que o conjunto probatório amealhado nos autos evidencia que o embate fora deflagrado pelo autor, provocando lesões na vítima, inexistindo qualquer elemento probatório apto a comprovar que o acusado, antes de cometer o crime de violência doméstica, tenha sido agredido injustamente pela vítima, ou estava na iminência de sofrer uma ofensa em sua integridade física, de forma a justificar o agressivo ataque contra a referida.

Ao contrário, nota-se que a agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o suposto ímpeto da vítima, mas sim de ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram àqueles necessários para se defender.

Desta feita, a não comprovação da injusta provocação da vítima somada à desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima, sendo patente a fragilidade da mulher, são circunstâncias que obstam o pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da reprimenda basal.

Ao que verifico,
o apelante carece de interesse recursal quanto a tal pleito
, visto que, nada obstante, na primeira etapa do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante tenha desvalorado os moduladores da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, a pena-base fora fixada no patamar mínimo de 01 (um) ano de reclusão.

Destaque-se, ainda, que a pena definitiva fora fixada em 01 (um) ano de reclusão, ante a ausência de atenuantes e agravantes a serem abalizadas, bem como de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Por fim, a Defesa postula a revogação da suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, por ser prejudicial ao réu.

Contudo, a jurisprudência não vem acolhendo a tese de aplicação dos princípios de economia processual e razoável duração do processo nesses casos,
preferindo que as disposições legais sejam aplicadas na fase de conhecimento, com a aplicação do direito em favor do réu, que terá oportunidade de rejeitar suas condições no momento adequado, perante o juízo da execução
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS. 1.
Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade"
(AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018)". 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.035.550/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022)”

Dessa forma, em nome do ideal de uniformização de jurisprudência, e, considerando que a conclusão
não prejudica os condenados
, mantendo seu direito à aplicação do instituto que se revele mais benéfico, o entendimento atual deste eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que,
na fase de conhecimento, é defeso negar o benefício previsto no art. 77, do Código Penal, ao condenado que lhe faça jus, ainda que no interesse deste, que poderá recusá-lo no momento próprio, qual seja, a fase de execução
:

“
[...]. 1 -
Ainda que julgue o réu ser o cumprimento de pena em regime aberto mais benéfico, ao juiz cabe a análise do preenchimento ou não dos requisitos legais para a concessão do benefício, de tal modo que o apelante possui o direito de decidir se aceita ou não as condições impostas por ocasião da audiência admonitória, já na fase de execução da pena.
[...]. (Ap 0008257-74.2022.8.08.0024, Primeira Câmara Criminal, Rel.: Des. Fernando Zardini Antonio, julgado em 26/10/2023)”.

“
[...]. 1.
A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme quanto à possibilidade do réu recusar a tal benefício, mas, ressaltando, que o momento adequado é durante a Audiência Admonitória, a ser designada pelo Juízo da Execução.
Precedente do C. STJ e desta Corte Estadual. 2. Considerando que não houve expressa restrição na sentença recorrida a tal direito de escolha, e que o momento adequado é apenas perante o Juízo da Execução Penal, não há como ser concedida a pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância. [...]. (Ap 0003003-21.2017.8.08.0049, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 04/7/2023)”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-
LHE
PR
OVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)